Tribunal: TJMT
Processo: 0002018-79.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002018-79.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CASA DOS ELETROS COM. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 10.256.983/0003-47 (APELADO), MANOEL ALVES MACHADO - CPF: 580.742.011-04 (APELADO), SILVANE PERES DOS SANTOS - CPF: 960.780.731-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face dos Recorridos, com fundamento no artigo 485, III, do CPC (id. 182772890, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso alega que houve ofensa ao §1
o
do artigo 485 do CPC, porque, antes de extinguir o processo, o Juiz deveria ter determinado nova intimação da parte, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz que a extinção só se justifica após o não atendimento à segunda intimação e, no caso vertente, houve apenas uma única intimação para impulsionar o feito.

Afirma que inexistiu o
animus
de abandonar a causa, porque houve apenas uma intimação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (id. 182772892, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face dos Recorridos, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Casa dos Eletros Com. Imp. e Exp. Ltda. e os corresponsáveis Manoel Alves Machado e Silvane Peres dos Santos, com o objetivo de receber o crédito, representado na CDA n. 2017678.

No curso do processo, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora e avaliação de veículos localizados em nome da parte Devedora (id. 182772876, págs. 01/02), sendo deferido pelo Juízo singular (id. 182772884, pág. 01).

O Oficial de Justiça responsável certificou a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, já que não fora localizados os veículos (id. 182772886, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso foi intimado para requerer o que de direito (id. 182772887, pág. 01), mas permaneceu inerte (id. 182772889, pág. 01).

Diante disso, o Magistrado
a quo
extinguiu feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

(Sic).

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC:

O referido dispositivo legal
assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - (...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1o -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (Destaquei).

Sobre o tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

(...).

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

(...). (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)
. (Negritei).

Da análise do caderno processual, verifico que a Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar nos autos; contudo, permaneceu inerte, o que motivou a prolação da sentença recorrida.

Ocorre que houve apenas uma única intimação. Logo, é evidente a desobediência ao disposto no § 1
o
do artigo 485 do CPC.

Destarte, descumprido o mandamento legal alhures, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ABANDONO DE CAUSA – OCORRÊNCIA – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 –
A jurisprudência uníssona dos tribunais brasileiros é no sentido de que, o abandono de causa só pode ser reconhecido na hipótese de existir dupla intimação do interessado, antes da derradeira decisão
. (N.U 0002274-54.2016.8.11.0046, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

Por tais fundamentos, o provimento do Apelo, para cassar a sentença recorrida, é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida,
determinando, de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024